Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DIREITO A VALORES RECONHECIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Na hipótese, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, aponta equívoco quanto à incidência do termo inicial da correção monetária dos valores devidos.

4. No caso, houve o reconhecimento administrativo de quantias referentes a dívidas de exercícios findos (R$ 16.239,10), conforme Despacho da Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 22552100 – p. 3), fazendo jus, portanto, a autora/recorrente à sua percepção. Entretanto, diferentemente do disposto em sentença, a qual considerou a data de 02/08/2019, referente à emissão de Declaração da Diretoria de Cadastro Funcional (ID 22552088 – p. 3), como termo inicial para correção monetária, entendo que a correção deve incidir a partir de quando devido cada pagamento (vencimento da dívida), o que melhor atende à recomposição da moeda.

5. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para modular o termo inicial da correção monetária da condenação para o vencimento de cada parcela devida, a ser aferido em sede de cumprimento de sentença.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.